Tribunal: TJBA
Processo: 8030568-73.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8030568-73.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. Advogado(s): ANA RITA DOS REIS PETRAROLI, PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI APELADO: ANA MARIA REIS MALTA VACAS ABREU Advogado(s):LEANDRO MARQUES PIMENTA, GABRIEL SILVA ALMEIDA BARROS, MARCIO MEDEIROS BASTOS ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PREVIDENCIÁRIO. RESGATE INDEVIDO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame Recurso de apelação interposto por BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A contra sentença proferida pela 16ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por ANA MARIA REIS MALTA VACAS ABREU, única beneficiária de contrato de previdência privada de seu filho falecido, condenando solidariamente os réus ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 322.499,46, corrigido monetariamente pelo IPCA desde o evento danoso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação até a vigência da Lei 14.950/24, bem como indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. A apelante sustenta ter agido amparada em procuração pública supostamente válida, a qual teria permitido o resgate pelo ex-marido da beneficiária, e impugna os critérios de correção monetária, juros e incidência de imposto de renda. II. Questão em discussão Discute-se a validade do ato de resgate do benefício previdenciário mediante procuração pública, a responsabilidade da instituição financeira por falha na prestação do serviço, a existência de dano moral e a correção monetária e juros aplicáveis, além da possibilidade de dedução do imposto de renda retido na fonte. III. Razões de decidir Rejeita-se a preliminar de nulidade por suposta existência de julgamento prematuro, pois a pendência de agravo de instrumento não obsta a prolação de sentença na ação principal, ensejando apenas a perda superveniente de objeto do recurso instrumental. A análise da procuração revela ausência de poderes específicos para o resgate de valores de natureza securitária ou previdenciária, configurando falha na prestação de serviços ao permitir levantamento sem verificação adequada. A responsabilidade é objetiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, não havendo demonstração de culpa exclusiva de terceiro que afaste o dever de indenizar. Os danos morais restam configurados, pois a apropriação indevida da quantia em momento de luto extrapola o mero aborrecimento, justificando a reparação no valor arbitrado. Os critérios de atualização monetária e juros fixados estão em conformidade com o regime aplicável às obrigações decorrentes de ato ilícito, não se aplicando integralmente as alterações introduzidas pela Lei 14.950/24. A retenção do imposto de renda é questão tributária autônoma e não autoriza dedução da indenização devida, pois não se confunde com o valor do prejuízo material sofrido pela vítima. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e improvido. Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 927, 389, parágrafo único, e 406, §1º (Lei 14.950/24); CDC, art. 14; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Agravo de Instrumento 80648873620238050000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade; TJ-BA, Agravo de Instrumento 80030487820218050000, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 8050619-40.2024.8.05.0000 em que figuram como parte recorrente BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A e parte recorrida ANA MARIA REIS MALTA VACAS ABREU: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da eminente Relatora.